Tribunal: TJDFT
Processo: 0710994-76.2025.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo interno. Gratuidade de justiça. Ausência de declaração e comprovação de hipossuficiência. Intimação para regularização. Inércia da parte. Presunção não configurada. Necessidade de comprovação. Inércia da parte. Deserção. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e não conheceu o recurso de apelação por deserção, em razão da ausência de comprovação da hipossuficiência financeira e do não recolhimento do preparo.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de juntada da declaração de hipossuficiência afasta a presunção prevista no art. 99, §3o, do CPC; (ii) estabelecer se a não comprovação da incapacidade financeira, após intimação, autoriza o reconhecimento da deserção do recurso.
II. Razões de decidir
3. O magistrado deve oportunizar à parte a comprovação da hipossuficiência antes do indeferimento do benefício, nos termos do art. 99, §2o, do CPC.
4. A presunção prevista no art. 99, §3o, do CPC é relativa e pode ser afastada diante da ausência de elementos mínimos que evidenciem a incapacidade financeira.
5. O não recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, configura deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC.
6. A concessão do benefício da gratuidade de justiça depende de comprovação efetiva da impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de juntada da declaração de hipossuficiência impede a incidência da presunção de veracidade prevista no art. 99, §3o, do CPC. 2. A não comprovação da insuficiência financeira, mesmo após intimação, autoriza o indeferimento da gratuidade de justiça. 3. A falta de recolhimento do preparo, não regularizada no prazo legal, enseja a deserção e impede o conhecimento do recurso.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, §§ 2o e 3o, e 1.007, caput e §§. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.977.515/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2a Turma, j. 19/11/2025; e AgInt no AREsp n. 2.957.188/PE, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 17/11/2025.